Tribunal: TJDFT
Processo: 0719203-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSOPÚBLICO – AGENTE SOCIAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – REPROVAÇÃO DE CANDIDATO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA – VINCULAÇÃO. ILEGALIDADE - INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
2. O processo encontrava-se suspenso, por força da decisão que determinou o aguardo do trânsito em julgado da Ação Civil Pública no 0704841-73.2020.8.07.0018. Julgado improcedente o pedido de anulação da questão número 7, tipo A, da prova objetiva do cargo de Especialista em Assistência Social, os autos voltaram conclusos.
3. Trata-se de ação na qual se pretende a anulação de ato administrativo que eliminou a autora recorrente em prova de avaliação psicológica.
4. É reconhecida a legalidade dos exames psicológicos em concursos públicos se forem atendidas três exigências: previsão em lei, previsão no edital, com a devida publicidade dos critérios objetivos fixados e, por fim, possibilidade de recurso. Precedentes do STF: MS 30.822/DF, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26/06/2012, e no STJ: AgRg no REsp 1385357/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30/09/2013.
5. O art. 5o da Lei 5.184/2013 previu a realização de teste de avaliação psicológica, compatível com as atribuições do cargo (inciso I), e o Edital Normativo no 01/2018 da SEDESTMIDH definiu avaliação psicológica como de caráter eliminatório, visando avaliar os requisitos psicológicos necessários para o exercício do cargo de Técnico em Assistência Social, nas especialidades Agente Social e Cuidador Social (item 8 – ID 19100799 - Pág. 8).
6. O item 8.3 do Edital Normativo dispõe que a “avaliação psicológica ocorrerá dentro dos parâmetros estabelecidos no ordenamento jurídico vigente e nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia” e o item 8.5 estabelece que “a avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas visando verificar habilidades específicas, tipos de raciocínio e características de personalidade, importantes para o bom desempenho das atividades do cargo Técnico em Assistência Social da carreira de Assistência Social do Distrito Federal, tais como: controle emocional, disciplina, organização, autoconfiança, relacionamento interpessoal, persistência e flexibilidade”, sendo que os testes psicológicos serão os definidos no item 8.7 do Edital, em conformidade com a Resolução n.o 002/2003 do Conselho Federal de Psicologia.
7. Diferentemente do afirmado pela autora, a Resolução 002/2003 do Conselho Federal de Psicologia não está revogada, tanto é assim que é mencionada na Resolução 02/2016 do mesmo Conselho.
8. Inobstante haver determinado grau de subjetividade nas referidas Resoluções, tal fato não as torna incompatíveis com a aplicação em concurso público, pois o que se busca é afastar a adoção de critérios meramente subjetivos. Noutra via, vale ressaltar que a Administração não está obrigada a divulgar previamente o teste psicológico específico a ser aplicado, pois, possibilitaria o direcionamento do resultado pelo candidato. A avaliação de condições pessoais dos candidatos aos cargos públicos é necessária à realização do princípio da eficiência administrativa.
9. As normas que regem o concurso público vinculam a Administração Pública e os candidatos que participam do certame. O edital, que é a lei do concurso, expressamente previu que “Será reprovado o candidato que não alcançar o índice ideal de cada teste que compõe o conjunto da avaliação psicológica” (item 8.11.1 do edital – ID 19100799 - Pág. 8). Destarte, presentes os requisitos para aplicação da avaliação psicológica, e não alcançado a nota de corte pela candidata, não há que se falar em nulidade do ato administrativo que eliminou a autora do certame.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.